Tribunal: TJSP
Processo: 1000216-29.2021.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – DESQUALIFICAÇÃO – DESCRIÇÃO PRECÁRIA DO IMÓVEL QUE NÃO PERMITE IDENTIFICÁ-LO – AUSÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DE MATRÍCULA E REGISTRO DO TÍTULO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA – APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.